Tribunal: STF
Processo: ARE 1574251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Competência da Justiça do Trabalho. Violação ao art. 114, I e IV, da CF/88. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo aos fundamentos de que se aplica o tema 339 da repercussão geral quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e que o acolhimento do recurso demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se incidem ao caso o tema 339 da repercussão geral e a Súmula 279 desta Corte.

    III. Razões de decidir

    3. Quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

    4. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.

    5. A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causa em que se pleiteia indenização com fundamento em atos praticados na constância de relação de trabalho.

    6. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.